Tribunal: TJES
Processo: 0004614-49.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004614-49.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON FRANCA FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VIATURA POLICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Indenizatória ajuizada por Adenilson França Freire em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos decorrentes de atropelamento por viatura policial na Rodovia BR-101. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em perquirir se restam configurados os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado ou se a conduta da vítima, ao atravessar a rodovia, caracterizou culpa exclusiva capaz de romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, assegurando o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Contudo, admite-se a exclusão do dever de indenizar nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção
iuris tantum
de veracidade. O documento oficial registrou a travessia repentina da via pelo pedestre, sem as cautelas necessárias, vindo a colidir com a viatura.

A narrativa oficial somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário. Inexistência de prova técnica ou testemunhal capaz de corroborar a tese de excesso de velocidade ou de permanência da vítima no acostamento. O autor não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A viatura policial transitava em serviço de urgência, com sirene e giroflex acionados, gozando de prioridade de trânsito, o que impõe aos demais usuários o dever de facilitar a passagem, consoante a alínea d do inciso VII do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

O pedestre deve tomar precauções de segurança ao cruzar a pista de rolamento, levando em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, conforme o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro.

A entrada inopina na pista de rolamento de rodovia federal, fora da faixa de pedestres, ignorando os sinais sonoros e luminosos da viatura, caracteriza a culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade.

O Boletim de Ocorrência Policial possui presunção relativa de veracidade, prevalecendo a dinâmica nele descrita quando não desconstituída por prova em contrário.

A travessia repentina de rodovia por pedestre, sem as devidas cautelas e ignorando a aproximação de viatura em serviço de urgência com sinais acionados, configura culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37. Código de Trânsito Brasileiro, alínea d do inciso VII do art. 29 e art. 69. CPC, inciso I do art. 373; inciso I do art. 487; § 11 do art. 85; § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.268.356/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.06.2019.

PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO: RECURSO DE ADENILSON FRANÇA FREIRE: DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0004614-49.2016.8.08.0047

RECORRENTE:
ADENILSON FRANÇA FREIRE

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ADENILSON FRANÇA FREIRE
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso.

A
matéria controvertida
devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em perquirir se restam configurados os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, especificamente se a conduta do agente público (policial militar condutor da viatura) foi determinante para o atropelamento do autor ou se, conforme decidido em primeira instância, operou-se a excludente de nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

A controvérsia cinge-se à dinâmica do acidente ocorrido em 24/10/2015, na Rodovia BR-101, envolvendo o autor e a viatura da Polícia Militar RP 3394.

Ab initio, impende destacar que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

"Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nessa toada, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do ato estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensando-se a perquirição de culpa do agente público. Contudo, a teoria do risco administrativo não se confunde com o risco integral. Admitem-se, portanto, excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, capazes de romper o nexo causal.

No caso em tela, o dano é incontroverso e de natureza gravíssima. O laudo pericial acostado aos autos (ID 29175944) confirma que o autor sofreu politraumatismo, resultando em sequelas cognitivas e motoras permanentes que o incapacitam para o trabalho e exigem supervisão constante.

O cerne da questão reside, portanto, no
nexo de causalidade
e na dinâmica do evento danoso.

O Apelante sustenta que caminhava "às margens" da rodovia e que foi colhido pela viatura que trafegava em excesso de velocidade e sem os devidos cuidados, a despeito da prioridade de passagem. O Estado, por sua vez, apoia-se no Boletim de Ocorrência de Trânsito, o qual relata que a vítima atravessou a pista de rolamento de inopino.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Boletim de Ocorrência Policial (fls. 57/65 dos autos originais) consignou a seguinte dinâmica:

"Conforme averiguações feitas no local do acidente e relato dos envolvidos concluímos que o pedestre, empurrando uma bicicleta,
atravessou repentinamente a via
sem atentar os cuidados necessários à segurança no trânsito e foi atingido por V01 [viatura] que seguia o fluxo na pista mais à esquerda
com os faróis, o giroflex e a sirene ligados
."
(Grifei).

É cediço na jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça que o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção iuris tantum de veracidade, somente podendo ser elidido por prova robusta em sentido contrário. Cabia ao autor, portanto, o ônus de desconstituir a narrativa oficial (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

Não há nos autos prova técnica (perícia de engenharia de tráfego, tacógrafo) ou testemunhal capaz de corroborar a tese de excesso de velocidade da viatura ou de que o autor estivesse, de fato, no acostamento. Ao revés, em sede de sindicância, o próprio autor declarou ter visto apenas "um vulto rapidamente", não fornecendo detalhes que confirmassem sua posição segura "às margens" da via.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à força probante do documento oficial:

"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o boletim de ocorrência policial goza de presunção iuris tantum de veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta em contrário."
(AgInt no AREsp 1.268.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04/06/2019).

Ademais, resta comprovado que a viatura policial estava em
serviço de urgência
, com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados. Embora o art. 29, inciso VII, alínea "d", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exija que a prioridade de passagem se dê com velocidade reduzida e cuidados de segurança, a existência de sinalização de emergência impõe aos demais usuários da via, inclusive pedestres, o dever de aguardar e facilitar a passagem.

A travessia de pedestres em rodovias de tráfego rápido, como a BR-101, exige cautela redobrada, nos termos do art. 69 do CTB:

"Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos [...]."

Ao adentrar a pista de rolamento de uma rodovia federal, fora de faixa de pedestres ou passarela, empurrando uma bicicleta, sem observar a aproximação de veículo que anunciava sua presença por sinais luminosos e sonoros, a vítima assumiu o risco do evento, caracterizando sua
culpa exclusiva
.

A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente do nexo causal, impedindo a configuração da responsabilidade civil do Estado, uma vez que o evento danoso decorre unicamente da conduta do próprio lesado, sem que haja concorrência de causa por parte da Administração.

Assim, mesmo sendo a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, baseada na teoria do risco administrativo,
restou c
omprovada a culpa exclusiva da vítima, que atravessa rodovia de tráfego intenso sem as devidas cautelas, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

Como já supramencionado, o
Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo a versão nele contida quando não desconstituída por prova em contrário.

E também, embora a viatura policial, em situação de emergência, não tenha salvo-conduto para trafegar imprudentemente, a prioridade de passagem deve ser respeitada, porém a prova dos autos indica que a vítima atravessou a via de inopino, surpreendendo o condutor que estava com sirene e giroflex ligados, caracteriza-se a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, irretocável a sentença monocrática que reconheceu a ruptura do nexo causal. Não havendo ato ilícito ou nexo de causalidade imputável ao Estado, prejudicada a análise dos pedidos de danos materiais, morais e pensionamento, pois acessórios ao principal.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Posto isto, em consonância com a fundamentação supra,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2025.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.